Tribunal: TJMT
Processo: 1073005-58.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073005-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIO JOSE FERREIRA - CPF: 468.701.131-49 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PRELIMINAR
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS
. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REDUÇÃO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo as taxas de juros pactuadas em contrato de empréstimo pessoal e afastando pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) se há ofensa ao princípio da
dialeticidade
; (
ii
)
se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, justificando a revisão contratual;
(
iii
)
estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e em qual modalidade;
e (
iv
)
se há dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4. A taxa de juros contratada

supera de maneira desproporcional a taxa média de mercado para operações equivalentes

evidenciando desequilíbrio
contratual que autoriza

a revisão contratual
com
limitação dos juros à média de mercado
.

5
. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé na cobrança.

6. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, quando ausente prova de lesão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo BACEN, autorizando a sua limitação ao patamar médio.
2
. A restituição de valores pagos a maior em razão de encargos abusivo
s deve ocorrer de forma simples
. 3.
A existência de cláusulas abusivas não implica, por si só, a ocorrência de dano moral indenizável.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
6º, IV, e 51
; CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 27);
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 43;
TJMT, N.U 1002517-32.2024.8.11.0003;

TJMT, N.U 1027055-14.2023.8.11.0003;

TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041;

TJMT,
ApCiv
1023268-96.2019.8.11.0041;

TJMT, N.U 1047202-78.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Lidio
Jose Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá que
julgou
improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais movida
em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., mantendo as taxas de juros pactuadas na operação de
crédito pessoal não consignado.

Na origem, o autor alega que foi induzido a realizar uma renegociação de dívida anterior no valor de R$ 1.559,21, mediante a liberação de um valor remanescente, o que resultou na formalização do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 998000494713. Sustenta que a operação impôs juros remuneratórios abusivos, gerando uma dívida final de R$ 7.894,72, montante que considera excessivamente superior à taxa média de mercado e que compromete sua subsistência.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a ausência de prova de onerosidade excessiva na operação contratada e o cumprimento, pela instituição financeira, do dever de informação, afastando qualquer ato ilícito ou dever de indenizar. Deixou de impor ao autor o pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da concessão da gratuidade de justiça.

O Apelante sustenta em suas razões recursais que a taxa de juros
remuneratórios aplicada
ao contrato, na ordem de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, configura onerosidade excessiva. Argumenta que tal percentual supera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação, realizada em janeiro de 2024. Requer a reforma da sentença para limitar os juros à taxa média de mercado, determinar a repetição do indébito em dobro e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, em contrarrazões, suscitou preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

I. DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar,
ofensa ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na verificação de eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no Contrato de Empréstimo Pessoal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

O princípio da força obrigatória dos contratos não possui caráter absoluto. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF. No entanto, admite-se a revisão judicial dos encargos remuneratórios quando configurada a abusividade,
especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (
REsp
1.061.530/RS), que estabelece como referência a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos autos revela que o contrato firmado em 22/01/2024 previu taxa de
juros mensal de 19,85% e anual de 778,33%
(ID 328278855). A consulta às séries históricas do Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza indica que a taxa média de mercado praticada no período da contratação, em janeiro de 2024, era
de 5,50% ao mês e 90,04 ao ano.

Verifica-se, portanto, discrepância de aproximadamente 261% em relação à taxa mensal e mais do que o dobro em relação à taxa anual, o que evidencia a presença de desequilíbrio contratual relevante, autorizando a revisão da taxa de juros pactuada por sua manifesta abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira justificar a adoção da taxa elevada, o que não foi feito. Não há nos autos qualquer demonstração de risco específico da operação ou circunstância excepcional que justificasse a fixação de juros tão acima da média.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta
Corte:

“[...]
A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.
[...]
(N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)
.”

“[...]
É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

(N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)
.”

Diante disso, impõe-se a revisão da taxa de juros remuneratórios, a qual deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação.

Quanto à repetição do indébito, reconhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior.

Não é cabível a restituição em dobro, pois não se trata de cobrança de débito inexistente, mas de pretensão de revisão contratual por suposta desproporcionalidade dos juros, havendo contratação válida e exercício regular de direito. A devolução, portanto, deve ocorrer de forma simples.

Quanto aos encargos legais, a correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

Nesse sentido:

“[...] Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA. (N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).”

Dessa forma, a quantia a ser restituída deverá se dar apurada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros acima conforme o período de incidência.

Vale ressaltar que embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica
nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável. Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida.

Conforme entendimento consolidado, a simples constatação de cláusulas abusivas não enseja, por si só, reparação por danos morais, ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade:

“[...] A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor,
não há nenhuma hipótese de dano “
in
re

ipsa
”, posto que sequer
houve
inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. 8. Sentença reformada. 9. Recurso parcialmente provido.” (TJMT,
ApCiv
1023268-96.2019.8.11.0041, r. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível de Direito Privado, j. 19/05/2020)
.”

“[...]
A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual [...]

(N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.”

A revisão da taxa de juros e a consequente restituição dos valores pagos a maior já são suficientes para restaurar o equilíbrio contratual, não havendo elementos que justifiquem a indenização pretendida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais;
d
eclarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato nº 998000494713 e
d
eterminar a revisão do referido contrato para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação, com recálculo do débito e eventual restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação.

Diante da alteração do julgado e da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% a cargo do Banco e 30% a cargo do Autor, suspensa a exigibilidade em relação a este último por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025